Tribunal: TCU
Processo: 023.830/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8272/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.830/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz de Oliveira Ribeiro (XXX.993.388-XX); Bruno Mueller de Barroca (XXX.199.397-XX); Daniel Mendonca Carvalho (XXX.469.287-XX); Flavio Petrus Platao Correa de Sa Guimaraes (XXX.261.407-XX); Inacio Viracao da Silva Junior (XXX.558.071-XX); Kalil Henrique Alves Vaz (XXX.768.501-XX); Maira Cirne de Genaro (XXX.861.365-XX); Marcia Cristina Lima Rocha (XXX.169.534-XX); Vagner Almeida Sinimbu (XXX.826.642-XX); Vinicius Diogenes de Andrade (XXX.031.474-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.